Tribunal: TJPA
Processo: 0847546-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847546-94.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: ADALBERTO MORENO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO EXEQUENTE. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O banco exequente alega que se manifestou tempestivamente antes do início do prazo processual e nega a existência de acordo com o executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, a justificar a extinção do processo executivo, diante da alegação de que o banco exequente teria permanecido inerte, mesmo após intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono exige inércia injustificada mesmo após intimação pessoal, o que não se verifica quando há manifestação tempestiva da parte autora.

4. A manifestação do banco, protocolada antes do início da contagem do prazo, negou expressamente a existência de acordo, com documentação comprobatória.

5. A sentença desconsiderou tal manifestação, baseando-se em erro de fato, o que constitui vício invalidante.

6. Houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a decisão foi proferida sem considerar manifestação existente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sucessor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de ADALBERTO MORENO DOS SANTOS.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, na medida em que o exequente, apesar de intimado pessoalmente, não manifestou interesse no prosseguimento do feito.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 82 do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 16356610).

Nas razões do recurso, o apelante insurge-se contra a decisão alegando que não houve abandono da causa. Sustenta que foi intimado pessoalmente, mediante Aviso de Recebimento juntado aos autos em 22 de dezembro de 2022, para manifestar-se sobre suposto acordo extrajudicial informado unilateralmente pela defesa do executado. Afirma que apresentou manifestação tempestiva em 13 de dezembro de 2022, portanto antes mesmo da juntada do AR aos autos e do início da fluência do prazo processual.

Alega que nesta manifestação esclareceu expressamente que não reconhece o acordo noticiado, eis que após consulta ao sistema interno da instituição financeira não foi localizado qualquer acordo ativo em nome do executado, conforme demonstrado por captura de tela do sistema bancário. Argumenta que tal informação seria suficiente para o prosseguimento da execução ou, no mínimo, para que fosse determinada a intimação do patrono do executado para esclarecer a questão do suposto acordo.

Sustenta que o magistrado, ao extinguir o feito, ignorou completamente a manifestação protocolada nos autos, caracterizando erro de fato. Aduz que não houve inércia de sua parte, mas sim regular cumprimento das determinações judiciais. Argumenta que a sentença é nula por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de constituir decisão extra petita.

Requer o prequestionamento do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil para fins de eventual recurso especial. Postula a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 16356618.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A questão central desta apelação consiste em verificar se houve efetivamente abandono da causa pelo banco exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

Para que se configure o abandono processual é necessária a conjunção de dois requisitos: primeiro, a inércia injustificada da parte por mais de trinta dias; segundo, que tal inércia ocorra mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito. Trata-se de medida extrema, que só deve ser aplicada quando inequivocamente demonstrado o desinteresse da parte no prosseguimento da demanda.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o banco apelante não incorreu em qualquer abandono processual.

O magistrado de primeiro grau determinou a intimação pessoal da instituição financeira para que se manifestasse sobre acordo extrajudicial informado unilateralmente pela procuradora do executado. O Aviso de Recebimento que comprova a intimação pessoal foi juntado aos autos somente em 22 de dezembro de 2022. A partir dessa data é que começaria a fluir o prazo de cinco dias para manifestação, conforme expressamente certificado pelo próprio cartório judicial.

Ocorre que o banco apelante apresentou manifestação nos autos já em 13 de dezembro de 2022, portanto antes mesmo da juntada do AR e, consequentemente, antes do início da contagem do prazo processual. Não se pode falar, portanto, em inércia, muito menos em abandono da causa.

Mais relevante ainda: o conteúdo da manifestação protocolada pelo banco foi claro e objetivo. A instituição financeira esclareceu que não reconhece o acordo noticiado pela parte executada, tendo em vista que após consulta ao sistema interno bancário não foi localizado qualquer acordo ativo em nome do devedor. Inclusive juntou aos autos captura de tela do sistema demonstrando a inexistência de acordo.

Ora, tal informação era absolutamente suficiente para que o feito executivo tivesse regular prosseguimento. Se o credor afirma que não existe acordo e comprova tal alegação mediante consulta a sistema interno, competia ao magistrado, no mínimo, intimar o executado para que este comprovasse a existência e validade do suposto acordo que alega ter celebrado.

Não se pode simplesmente extinguir execução sem ao menos apurar se efetivamente houve ou não acordo entre as partes. O contraditório impõe que ambas as partes sejam ouvidas sobre questões relevantes ao processo. No caso, o juízo determinou manifestação apenas do exequente, ignorou a resposta apresentada e extinguiu o feito sem sequer ouvir novamente o executado sobre a negativa do banco quanto à existência do acordo.

A sentença recorrida afirma que o exequente "várias vezes intimado, inclusive pessoalmente, para apresentar manifestação acerca do acordo extrajudicial noticiado pelo devedor, não cumpriu com a determinação, deixando de dar correto andamento ao feito". Tal fundamentação não corresponde à realidade dos autos.

O banco manifestou-se nos autos. O banco cumpriu a determinação judicial. O banco informou que não existe acordo. Portanto, não houve descumprimento de ordem judicial nem inércia injustificada. Houve, isto sim, manifestação clara e tempestiva que, por alguma razão, não foi considerada pelo magistrado ao prolatar a sentença.

Trata-se de evidente erro de fato, situação em que o julgador profere decisão baseando-se em premissa fática inexistente ou ignorando fato relevante demonstrado nos autos. No caso, o juízo fundamentou a extinção na ausência de manifestação do banco, quando na verdade tal manifestação existia e constava dos autos antes mesmo do prazo começar a fluir.

O erro de fato configura vício grave que contamina a decisão judicial. Não se trata de mero equívoco interpretativo sobre norma jurídica, mas de decisão proferida com base em situação fática que não corresponde à realidade processual. A sentença partiu da premissa de que o banco não se manifestou, quando efetivamente houve manifestação tempestiva e adequada.

Além disso, a decisão violou frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o princípio do devido processo legal previsto no artigo 5º, LIV, da Carta Magna. O artigo 9º do Código de Processo Civil expressamente determina que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida". No mesmo sentido, o artigo 10 do CPC estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

No caso concreto, o banco foi intimado, manifestou-se adequadamente dentro do prazo e teve sua manifestação completamente ignorada. A decisão extintiva não enfrentou o mérito da manifestação apresentada pelo exequente. Não apreciou o argumento de que o acordo não existe. Não determinou diligências para esclarecer a questão. Simplesmente extinguiu o processo como se não houvesse manifestação alguma nos autos.

Tal proceder configura afronta ao modelo cooperativo de processo consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015. O artigo 6º do CPC estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Não há cooperação quando o juízo determina manifestação, a parte manifesta-se tempestivamente e o magistrado ignora por completo o conteúdo da manifestação apresentada.

Ademais, a extinção do processo executivo sem resolução de mérito é medida extrema que deve ser aplicada apenas quando inequivocamente demonstrado o desinteresse do exequente no prosseguimento da execução. No caso, não apenas não houve desinteresse como o banco manifestou expressamente sua intenção de prosseguir com a execução ao negar a existência do acordo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abandono processual pressupõe inércia injustificada da parte mesmo após intimação pessoal. Não há inércia quando a parte se manifesta nos autos. Não há abandono quando o exequente demonstra interesse no prosseguimento da execução.

Portanto, a sentença merece ser anulada por erro de fato e por violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026